Tribunal: TJDFT
Processo: 0705781-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrado por RENATA FONTENELE PADULA MACIEL e WAGNER CAVALCANTE DOS SANTOS, advogados constituídos, inscritos na OAB/DF no 476.489 e 231.416, em favor de ALISON RODRIGO DO NASCIMENTO CAMPOS, apontando como possível autoridade coatora o MM. Juízo do 2o Vara Criminal de Brasília. Relatam os impetrantes que o paciente é acusado por supostamente ter praticado os crimes do artigo 157, § 2o, inciso II, § 2o-A, inciso I, e do artigo 311, § 2o, inciso III, ambos do Código Penal, nos autos no 0734819-44.2023.8.07.0001 Afirmaram que a denúncia foi recebida em 07 de agosto de 2024 (fls. 601/603), tendo sido apresentada pelo paciente, resposta à acusação em 04 de fevereiro de 2025 (fls. 695/699). Informam que o paciente se coloca prontamente à disposição da justiça, inclusive já tendo fornecido: endereço residencial, contracheque do labor lícito, documentos da companheira e dos dois filhos menores, acostados aos autos às fls. 700/709, e ainda, ausente qualquer conduta anterior aos fatos do caso em tela que o desabone. Sustentam a inexistência de quaisquer dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, que autorizariam eventual decretação de prisão. Requer, com isso, a concessão de medida liminar para imediata expedição de salvo conduto em favor do paciente. É o relatório. Decido. Da análise perfunctória dos autos, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do pleito liminar. Como se sabe, o habeas corpus é remédio constitucional que se presta à garantia da liberdade de locomoção, podendo ser utilizado em situações em que esse direito fundamental esteja ameaçado ou restringido, em decorrência de abuso de poder ou ilegalidade. Ademais, exige-se a demonstração de plano, mediante prova pré-constituída, das alegações, tratando-se de direito manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. No caso vertente, a prova pré-constituída nos autos não se mostra capaz de demonstrar, de plano, a alegada ameaça de coação no direito de ir e vir do paciente, não havendo ato coator a ser afastado, razão pela qual, não existe, neste momento, perigo concreto a sua liberdade. É de se dizer, o simples receio de que poderá ser decretada a prisão preventiva do paciente, não justifica a expedição do salvo conduto. Ressalta-se, outrossim, que a mera alegação de que foi recebida a denúncia, contudo não consta nos autos qualquer prova que impute ao paciente a prática ilícita, não caracteriza constrangimento ilegal a ser sanado, mormente em sede liminar. Em verdade, trata-se do regular direito conferido ao Estado em exercer seu poder jurisdicional. Nesse contexto, ausente constrangimento ilegal a ser sanado, não há como acolher o pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se.